Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo os recursos de apelação de CREUSA MARIA VIEIRA SILVA E OUTROS e CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID’s 14127098 e 14127099 e ID’s 14357727 e 14357728) Contrarrazões do réu ao ID 1412105. Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.